Tribunal: TJBA
Processo: 8001070-20.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001070-20.2019.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSAIR EVIDASIO NASCIMENTO FARIAS

Advogado(s)
:
AMARILDO SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A TÍTULO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS BÁSICOS, CORRESPONDENTES A DOIS QUINQUÊNIOS. CADA QUINQUÊNIO ENSEJA O AUMENTO DO VENCIMENTO EM 5%, NOS TERMOS DO ART. 69 DA LEI MUNICIPAL N.º 147/1997. SENTENÇA PROCEDENTE QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE OS VECIMENTOS BÁSICOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERCENTUAL DE 10% QUE SE REFERE A DOIS QUINQUÊNIOS. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001070-20.2019.8.05.0038
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
e Apelado
JOSAIR EVIDASIO NASCIMENTO FARIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator